Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000968-98.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE (S): DRa. SIMONE CAMPOS DA SILVA – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE (S): EDEVAIR DA SILVA RAMOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDEVAIR DA SILVA RAMOS contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (N.U 1007005-49.2020.811.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca – art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia da cautelar; 2) o paciente possui 19 anos de idade, tem residência fixa no distrito da culpa e é primário; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (ID 73603950), com documentos (ID 73603951).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada no dia 5.12.2020, o Juízo singular, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, a pedido do órgão do Ministério Público, nos seguintes termos:
“[...]No caso em apreço, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.
A priori, os delito de roubo imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.
Além disso, trata-se de delito praticado com violência e ameaça à pessoa, no caso com uso de arma branca, tendo até mesmo o autuado ameaçado a visa de uma criança de 1 (um) ano e 9 (nove) meses para ver seu objetivo cuprido, fator que torna temerária a soltura do autuado, ante a gravidade em concreto da sua conduta que revela o alto grau de periculosidade, de modo que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.
Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar do autuado, em razão da gravidade concreta do delito de roubo, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa.
Diante do exposto e em acolhimento à representação do Ministério Público, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EDEVAIR DA SILVA RAMOS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito plantonista – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias do crime [tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca, praticado em estabelecimento comercial, mediante ameaça de “uma criança de 1 (um) ano e 9 (nove) meses para ver seu objetivo cumprido”] (STJ, HC 420.821/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.11.2017).
Todavia, o crime não foi cometido com de arma de fogo e não se extraem dos relatos dos policiais militares [Reginaldo Antunes Ferreira e Eder Ribeiro da Silva], tampouco do depoimento da vítima [Elisangela Fatima dos Santos Teixeira] emprego de violência que ultrapasse o tipo penal, a recomendar “juízo de proporcionalidade” (STJ, HC 530.004/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti – 29.10.2019).
Ademais, o paciente tem 19 (dezenove) anos, primário (Sistema Primus) e tem endereço certo [rua Projetada no 113, quadra 17, São Lourenço, bairro Três Poderes – Cuiabá/MT].
Nesse quadro, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de emprego de arma de fogo e violência, os predicados pessoais da paciente [menoridade relativa, primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO